Tribunal: TJPA
Processo: 0000464-13.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000464-13.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CASA DOS PISOS LTDA, MARIA DO SOCORRO REIS DA SILVA, CARLOS BENEDITO CORREA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0000464-13.2012.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(A)/APELADO(A): CASA DOS PISOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Recurso interno desprovido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação manejado em ação de cobrança ajuizada contra CASA DOS PISOS LTDA., sob o fundamento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão fundada em cédula de crédito com vencimento em maio de 2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se:
(i) o recurso de apelação apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença, conforme exigência do princípio da dialeticidade;
(ii) a tese de prescrição intercorrente suscitada pelo apelante se aplica ao caso de prescrição originária declarada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de apelação não impugnou o fundamento da sentença, que reconheceu a prescrição originária do direito, limitando-se a alegar tese relativa à prescrição intercorrente, estranha ao conteúdo decisório recorrido.
4. A ausência de impugnação direta ao fundamento da sentença impede o conhecimento do apelo, nos termos do art. 932, III, do CPC.
5. Não houve violação ao contraditório, pois a prescrição foi arguida na contestação e respondida em réplica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. Mantida decisão que não conheceu do recurso de apelação por ausência de dialeticidade.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC: arts. 1.010, III; 932, III

Código Civil: art. 206, § 5º, I

STJ: AgInt no REsp 1.791.165/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 19/11/2019

STJ: AgInt no AREsp 859.987/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 16/02/2017

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 07/07/2025 e encerramento às 14h do dia 14/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO Nº 0000464-13.2012.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(A)/APELADO(A): CASA DOS PISOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação manejado nos autos da Ação de Cobrança que move em face de CASA DOS PISOS LTDA e outros, sob o fundamento de ausência de impugnação específica da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O agravante sustenta que a decisão agravada incorre
em error in judicando,
pois as razões do recurso de apelação demonstram de forma clara e fundamentada a insurgência contra os fundamentos da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente. Alega que o recurso preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, devendo ser conhecido e processado regularmente.

Afirma, ainda, que não há prescrição consumada, porquanto o contrato de crédito em questão, firmado em 28/05/2007, previa renovação automática, com vencimento final projetado para agosto de 2009, conforme cláusula contratual e demonstrativo de conta vinculada. Assim, ajuizada a demanda em outubro de 2011, não se teria ultrapassado o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Requer, ao final, o provimento do Agravo Interno, com a consequente anulação da decisão que não conheceu do apelo e o regular prosseguimento do julgamento da apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

No entanto, no mérito, não comporta provimento. Explico:

A irresignação do BANCO DO BRASIL S/A não infirma os fundamentos da decisão agravada, a qual deixou de conhecer do recurso de apelação originário por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal, conforme previsto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

A sentença impugnada reconheceu a prescrição originária da cédula de crédito em razão do transcurso do prazo quinquenal contado do vencimento originalmente pactuado (22/05/2008), considerando ajuizada a ação apenas em 18/10/2011, após o decurso do prazo de cinco anos previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

Contudo, nas razões de apelação, o agravante sustentou tese completamente alheia ao fundamento da sentença, limitando-se a discorrer sobre prescrição intercorrente, instituto inaplicável à hipótese, por não ser o fundamento adotado pelo juízo de origem. A ausência de ataque aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso por inobservância da dialeticidade, o que inviabiliza sua análise de mérito.

Conforme pacífica jurisprudência, incumbe ao recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não conhecimento do apelo, por deficiência de fundamentação. Assim, não se trata de juízo de valor sobre o acerto ou desacerto da tese recursal, mas de mera constatação da inidoneidade da fundamentação deduzida para provocar a análise colegiada da matéria.

Por fim, descabe também a alegação de violação ao princípio da não surpresa, uma vez que a prescrição foi arguida na contestação e regularmente impugnada pela parte autora em réplica, tendo, portanto, exercido seu direito ao contraditório.

Diante disso, não há razão jurídica para reformar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 5026830.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 16/07/2025